Tribunal: TJBA
Processo: 8061181-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061181-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IRANICE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANGELO MONCORVO DE SOUZA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO IMPUGNADO POR FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ajuizada pela parte autora, deferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados em sua conta bancária e determinar a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, em razão de contrato de financiamento de veículo cuja contratação foi impugnada por alegada fraude. O agravante sustenta a regularidade da avença, afirmando a existência de assinatura eletrônica no instrumento contratual, além de impugnar a fixação de astreintes, a dispensa de caução e o prazo estabelecido para cumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como se são adequadas e proporcionais as medidas acessórias fixadas na decisão agravada, notadamente a multa cominatória, a dispensa de caução e o prazo para cumprimento da ordem.

III. Razões de decidir: A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, especialmente nos indícios de fraude apontados pela parte agravada, consistentes na ausência de emplacamento do veículo em seu nome e na lavratura de boletim de ocorrência relatando o fato.

A mera apresentação de contrato com assinatura eletrônica não é suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a plausibilidade das alegações da consumidora, sobretudo diante da controvérsia acerca da efetiva regularidade da contratação.

A responsabilidade da instituição financeira, em hipóteses de fraude inserida no contexto de sua atividade, é objetiva, por constituir fortuito interno, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à instituição financeira adotar mecanismos de segurança aptos a prevenir fraudes e demonstrar, de forma idônea, a legitimidade da contratação questionada, ônus que não se revelou satisfeito de plano.

O perigo de dano mostra-se presente, pois a manutenção dos descontos bancários e da negativação da parte agravada, em razão de dívida de origem duvidosa, implica risco concreto à sua subsistência e à sua dignidade, ao passo que eventual prejuízo da instituição financeira possui natureza patrimonial e é reversível.

A fixação de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$20.000,00, revela-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial, considerando a capacidade econômica do agravante e o caráter coercitivo da medida.

A exigência de caução constitui faculdade judicial, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, sendo legítima sua dispensa diante dos indícios de fraude e da hipossuficiência da consumidora.

O prazo de 5 dias para cumprimento da decisão mostra-se razoável, em atenção à estrutura operacional e à capacidade administrativa da instituição financeira agravante.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos bancários e determina a exclusão do nome da consumidora de cadastros restritivos quando presentes indícios consistentes de fraude na contratação de financiamento. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes relacionadas às operações que integra, incumbindo-lhe comprovar, de forma idônea, a regularidade da contratação impugnada. 3. Mostram-se legítimas, em tal contexto, a dispensa de caução, a fixação de astreintes proporcionais e a concessão de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8061181-74.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador/BA em que figuram como parte recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
,
e parte recorrida
IRANICE DA CONCEICAO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA